Tribunal: TJDFT
Processo: 0705913-03.2017.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. OBJETO. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. CARGO. MÉDICA, ESPECIALIDADE GINECOLOGIA. ATIVIDADE DESEMPENHADA EM CENTRO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO - LTCAT. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DESTINADA A SITUAÇÃO. NORMA TÉCNICA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO (NR – 15). CONCLUSÕES. GRAU MÉDIO DE EXPOSIÇÃO. CONCESSÃO DO ADICIONAL PROPORCIONAL AOS RISCOS. MONTANTE EQUIVALENTE A 10% DOS VENCIMENTOS BÁSICOS. CONCESSÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA. DIREITO CONSTITUCIONAL E LEGALMENTE ASSEGURADO (CF, ART. 7o, IX; LC 840/11, ARTS. 79 E 83). PAGAMENTO RETROATIVO. LEGITIMIDADE. RECONHECIMENTO E PROVA DO GRAU DE EXPOSIÇÃO. IDÊNTICAS ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS DESENVOLVIDAS NO MESMO LOCAL. DESCONSIDERAÇÃO DO FATO. IMPOSSIBILIDADE. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. MITIGAÇÃO DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇAS RETROATIVAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. FÓRMULA. UTILIZAÇÃO DO IPCA-E. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DO RE 870.947/SE, TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 810. ADEQUAÇÃO AO FIRMADO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 3o E 11).
1. O adicional de insalubridade encerra direito de gênese constitucional e é assegurado ao servidor público, estando sua concessão e definição do percentual correlato condicionados à elaboração de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT, produzido por especialistas mediante inspeção no local de trabalho para fins de identificação e análise dos fatores de riscos, devendo, obrigatoriamente, contemplar, de forma minudente, as descrições das atividades e dos locais de trabalho periciado (CF, art. 7o, IX; LC no 840/11, arts. 79 e 83; Decretos 32.547/2010 e 34.023/2012).
2. Conquanto a concessão do adicional de insalubridade seja condicionado à aferição das condições que a legitimam via de laudo técnico, apreendidas as condições e aferido que subsistem desde quando iniciara a servidora suas atividades, porquanto, atuando como médica ginecologista da rede pública de saúde, suas atividades demandam exposição a agentes biológicos provenientes dos contatos mantidos com as pacientes atendidas, implicando situações de risco que consubstanciam fato gerador do incremento remuneratório, a atestação dessa condição via da apuração técnica levada a efeito via de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT legitima que seja assegurada a fruição de forma retroativa à data do início das atividades no mesmo ambiente objeto da apuração técnica levada a efeito (anexo 14 da NR n° 15 do MTE).
3. Subsistente as mesmas condições laborativas que legitimaram o reconhecimento e deferimento do direito à fruição do adicional de insalubridade na via administrativa, a inércia e negligência da administração em levar a efeito a apuração das condições insalubres nas quais labora a servidora, retardando o reconhecimento do direito, não pode obstar que seja assegurada sua fruição em caráter retroativo desde quando se iniciara o desenvolvimento das atividades que legitimam a percepção do incremento remuneratório, notadamente quando provocara a servidora a atuação administrativa visando o reconhecimento das condições insalubres nas quais labora com vista à percepção do adicional.
4. Concluído o julgamento dos embargos de declaração manejados em face do acórdão que elucidara o Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema de Repercussão Geral no 810, PJe 0003286-92.2014.4.05.9999, sem modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, a tese firmada, no sentido da inconstitucionalidade parcial do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, especificamente na parte em que dispõe sobre a fórmula de correção monetária das obrigações impostas à administração, passa a irradiar seus efeitos, ensejando a aplicação do IPCA-E, em se tratando de vantagem remuneratória devida a servidor público, como forma de correção da obrigação imposta à Fazenda Pública sem limitação temporal quanto ao termo a quo.
5. Desprovido o apelo da parte originalmente sucumbente, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios que lhe foram originalmente impostos, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, ressalvado que a majoração deve ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa, guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento e, em se tratando de ação condenatória, deve ter como base de cálculo a condenação (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 3° e 11).
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Unânime.